Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA RECONVENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE EM FAVOR DO RECORRENTE. PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. POSSE NÃO CONFIGURADA. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INCABÍVEL.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação principal: indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel e imposição à Administração Pública de realização de licitação do bem, garantindo ao autor o direito de preferência. Na mesma oportunidade, foi julgada parcialmente procedente a reconvenção para reintegrar a ré/reconvinte, em definitivo, na posse do imóvel objeto da lide.
2. De acordo com o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, não preenchendo tal pressuposto a apelação cujas razões estão dissociadas do que foi decidido pela sentença.
3. Tratando-se de matéria já analisada em decisão anterior, acolhendo a pretensão do autor/recorrente, incabível sua reapreciação, ante a preclusão e a falta de interesse recursal.
4. A falta de provas do fato constitutivo do direito do autor – in casu, a aquisição do imóvel de boa-fé – inviabiliza o acolhimento dos pedidos iniciais.

5. O direito à indenização por benfeitorias pressupõe a caracterização da posse, que inexiste quando o bem em questão é público, razão pela qual os seus ocupantes – considerados meros detentores – não possuem direito à reparação pelas benfeitorias porventura realizadas.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.